Tribunal: TJBA
Processo: 8040248-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040248-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: VERENA PIMENTEL PINTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARCIO SOUZA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO.
CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. TRATAMENTO EM CURSO.
TEMA 1082 DO STJ
.
PARTE AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – TEA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EM PROL DOS AGRAVADOS EVIDENCIADOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
DECISÃO MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8040248-17.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e Agravados
A. P. L. (e outros)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator